Tribunal: TJDFT
Processo: 0707015-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707015-70.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: PALOMA RODRIGUES PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CANDIDATOS APROVADOS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E PARA AS COTAS. CÔMPUTO SIMULTÂNEO. ILEGALIDADE. STF. ADC 41. LEI 12.990/2014. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXISTÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. É prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário quando ausente a comunhão de interesses com os demais candidatos inscritos no certame. Precedente deste Tribunal. 2. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 3. De acordo com o STF, “Os órgãos públicos são obrigados a conferir aos dispositivos da Lei no 12.990/2014 a interpretação mais favorável à concretização dos seus objetivos” (ADC 41, Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017). 4. Os candidatos autodeclarados negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas (Lei Distrital no 6.321/2019, art. 4a, § 1o). 5. O cômputo simultâneo de um mesmo candidato para ocupar tanto uma vaga da ampla concorrência quanto uma vaga reservada às cotas obsta que outros candidatos cotistas avancem para as demais fases. 6. A interpretação mais favorável à concretização dos objetivos da lei que instituiu a política de cotas nos concursos públicos é a de que a regra do “não cômputo” dos candidatos cotistas aprovados nas vagas de ampla concorrência deve ocorrer em todas as fases, inclusive àquelas disponíveis para acesso à segunda etapa do certame (cláusula de barreira). Precedentes deste Tribunal. 7. A ilegalidade não reside no fato de os candidatos figurarem nas duas listas – cuja manutenção simultânea decorre de expressa previsão legal (Lei Distrital no 6.321/2019, art. 4o, caput) –, mas, sim, no fato de serem considerados “para efeito de preenchimento” das vagas reservadas, obstando que a impetrante e outros candidatos cotistas avançassem para as demais fases. 8. Preliminar rejeitada. Agravo interno não provido. Segurança concedida. No especial, o recorrente alega violação ao artigo, 3o, § 1o, da Lei 12.990/2014, sustentando que reserva de vagas é regra a ser efetivamente aplicada ao final do concurso, não podendo concorrer os candidatos negros, ao longo de todo o certame, nas 2 (duas) listas: lista de ampla concorrência e lista de candidatos cotistas. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 2°, 5o, incisos II, LIV, e 37, caput, incisos I e II, todos da Constituição Federal, argumentando que o colegiado, ao entender que devem ser desconsiderados do cômputo, para fim de correção das provas discursivas dos candidatos do sistema de cotas, aqueles que estivessem dentro do número de correção das provas discursivas do sistema de ampla concorrência, acabou por criar regra de concurso público contrária à legalidade administrativa rege o acesso aos cargos. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 3o, § 1o, da Lei 12.990/2014. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029